Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721285-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: COOPERATIVA UNIAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL LTDA, FABIANO VIEIRA LIMA, SIDNEY FLEURY DE SOUSA, GUTEMBERG LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – Sicoob Executivo em face da r. decisão (ID 196748237, na origem) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor da Cooperativa União dos Taxistas do Distrito Federal Ltda. e Outros, indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD reiterada, de diligências pelo INFOJUD e RENAJUD e da inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Nas razões recursais (ID 59501319), a Agravante alega, em síntese, que a última solicitação de pesquisa via sistema SISBAJUD e RENAJUD ocorreu há quase 3 (três) anos, não havendo restrição legal para a reiteração das consultas. Aduz que a execução deve ser conduzida visando prioritariamente ao interesse do credor, reputando-se infundado condicionar o deferimento automático de uma nova pesquisa à probabilidade de sucesso da medida. Assevera a existência de probabilidade do direito da Agravante, pois a decisão contraria a jurisprudência deste eg. Tribunal, compromete a eficácia da prestação jurisdicional e apresenta um risco de dano evidente, pois implica o indeferimento de outras medidas anteriormente tentadas. Requer a antecipação da tutela recursal para renovar os atos de constrição nos sistemas disponíveis ao juízo, bem como a negativação dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não se afigura a presença do periculum in mora. Conforme se extrai dos autos, o pleito de pesquisa de ativos formulado na origem foi formulado após mais de 1 (um) ano da última pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, efetuadas em 8/6/2021 e 30/8/2021 (IDs 93977996 a 93978005 e 101703697, na origem). Esse decurso temporal autoriza a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo, consoante o seguinte aresto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.? (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Entretanto, em que pese ser viável reconhecer a probabilidade do direito nesse ponto e também em relação ao pleito de inscrição do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes via Serasajud, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que as alegações expostas nas razões recursais para esse fim foram apresentadas de forma genérica. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do Agravo, sem que haja risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator